Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, informando, preambularmente, o seguinte:



    “Aos 29.06.2021, em r. decisão irretorquível, foi concedida ordem de habeas corpus incidental para ‘declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000’. 



    2. Aos 14.09.2021, por sua vez, esse e. Ministro Relator consignou que: ‘(...) salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia’. Assim, foi determinado naquela assentada: ‘(...) a suspensão da Ação Penal 1033115-77.2021.4.01.3400/DF (Caso ‘Sede do Instituto Lula’) e Ação Penal 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’), ambas em tramitação na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com relação ao reclamante Luiz Inácio Lula da Silva, até ulterior deliberação sobre o’ pedido de trancamento formulado. 



    3. Aos 21.02.2022, no que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa contra o aqui Reclamante, cumpre recordar que a Colenda Segunda Turma ratificou a decisão que declarou a imprestabilidade da utilização do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, como meio de prova, bem como de todos os elementos de convicção que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.047000 (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ – atualmente: Ação Penal 1033115-77.2021.4.01.3400/DF).



    [...]



    5.Mas não é só! Finalmente, em 02.03.2022 foi deferido o ‘(...) pedido formulado pela defesa para suspender cautelarmente a tramitação da Ação Penal 1016027-94.2019.4.01.3400/DF (‘Caso Caças Gripen’), até o julgamento definitivo do mérito do presente pleito’ sobre o pedido de trancamento formulado. Na mesma esteira das decisões anteriores, assinalou esse e. Ministro Relator: [...]” (doc. eletrônico 1.254, fls. 1-3, grifos no original).



    Na sequência, aduz que:



    “No último dia 19.12.2022, por ocasião da Trigésima Segunda Extensão nesta Reclamação Constitucional 43.007/DF, acolhendo pedido final nos mesmos moldes formulados pelo aqui Reclamante 10.09.2021 e 21.02.2022 (trancamento dos Casos ‘Sede do Instituto Lula’ e ‘Doações ao Instituto Lula’) e 21.02.2022 (trancamento do Caso ‘Caças Gripen’), esse e. Ministro Relator determinou o trancamento da ‘Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho’. Para tanto, considerou-se como razão de decidir as decisões proferidas em favor do aqui Reclamante. Veja-se:



    [...]



    No mesmo sentido, no bojo da Trigésima Primeira Extensão nesta Reclamação Constitucional 43.007/DF, também foi determinado o trancamento da ‘Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Paulo Antônio Skaf’. 



    10. Como se vê, o cenário crônico de ilegalidades e de manifesto constrangimento ilegal decorrente do contumaz descumprimento das ordens desse Pretório Excelso - os quais culminaram na suspensão de 3 ações movidas contra o Reclamante -, foram recentemente invocados para, em igualdades de condições, fundamentar o trancamento de dois feitos distintos. 



    11. Obtempere-se, aliás, que na data de hoje (22.12.2022), o ilustre membro da Procuradoria-Geral da República deu ciência nos autos dos respectivos trancamentos retro citados, sem a apresentação de qualquer recurso (Peça 1252). Portanto, trata-se de causa finita – cuja ratio decidendi deve ser igualmente aplicada ao Reclamante” (doc. eletrônico 1.254, fls. 4-5, grifos no original).



    Ao final, formula os seguintes pleitos:



    “12. Desta feita, pois, encontrando-se o feito maduro para julgamento, respaldado por uma miríade de decisões transitadas em julgado, pede-se, em definitivo, que seja determinado o trancamento da Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso ‘Sede do Instituto Lula’ - Autos n.º 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF), da Ação Penal n.º 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso ‘doações ao Instituto Lula’ - Autos n.º 1017822-67.2021.4.01.3400/DF) e da Ação Penal 1016027- 94.2019.4.01.3400/DF (Caso ‘Caças Gripen’).” (doc. eletrônico 1.254, fl. 6, grifo no original).



    Por decisão de minha lavra, lançada nos presentes autos, determinei a suspensão, relativamente ao reclamante, das Ações Penais 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF (“Caso Sede do Instituto Lula”) e 1017822- 67.2021.4.01.3400 (“Caso Doações ao Instituto Lula”), conforme doc. eletrônico 812. Posteriormente, por meio da decisão eletrônica 1019, a mesma medida foi adotada em relação à Ação Penal 1016027- 94.2019.4.01.3400/DF (Caso “Caças Gripen”).



    Após, foram prestadas as devidas informações pelos respectivos Juízos de Primeira Instância (docs. eletrônicos 831, 832, 1023, 1034).



    É o relatório.



    Preliminarmente, para melhor contextualizar o que se discute neste momento, rememoro que a presente reclamação foi originariamente distribuída a mim porque, embora o Ministro Edson Fachin tenha figurado como relator da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, prevaleceu, naquele julgamento da Segunda Turma, datado de 4/8/2020, a divergência por mim inaugurada, tendo sido eu, por essa razão, designado redator do acórdão. 



    Naquele longínquo julgamento, como que prevendo o que estava por vir, fiz o prognóstico de que “[os] discos rígidos contendo as cópias dos sistemas MyWebDay e Drousys foram disponibilizadas ao MPF nos autos do referido acordo de leniência, existindo sérios indícios de inidoneidade desse material, não apenas apontados em parecer técnico divergente produzido pela defesa (documento eletrônico 8), mas também constantes de outras elementos, como a Informação Técnica 30/2018, fornecida pela Polícia Federal, na qual se afirma que foram identificadas não-conformidades em relação à integridade e autenticidade dos dados examinados no referido laudo (fl. 3 do documento eletrônico 15)”(grifei).



    Feito esse breve registro cronológico, reproduzo, abaixo, trechos da decisão na qual eu declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Veja-se:



    “Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação.



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante.” (doc. eletrônico 987, grifei).



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento, datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei)”



    Sublinho, por oportuno, que esse julgado transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025).



    Continuando, e pelos mesmos fundamentos que comprovaram a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977).



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). Tal decisum também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Anoto, ainda, que, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos de fato e de direito contaminantes da prova obtida a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Pois bem. Como tenho afirmado em diversas oportunidades, somente é possível o acolhimento de pedidos formulados no bojo de uma reclamação constitucional quando houver exatidão e pertinência entre os fatos alegados pelo reclamante e aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, como se viu, v.g., na Rcl 6.534/MA-AgR, relator Ministro Celso de Mello.



    É precisamente o que ocorre na espécie.



    Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo reclamante foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante.



    É que o reclamante responde às duas ações penais acima indicadas, atualmente em curso na Justiça Federal de Brasília, nas quais os elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios.



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou suas imputações, essencialmente, em informações extraídas do denominado “Setor de Operações Estruturadas”, cuja escrituração e organização materializam-se nos ditos sistemas Drousys e My Web Day B.



    Nesse sentido, é possível verificar que as referidas provas foram citadas em diversas oportunidades em ambas as ações. De saída, vejo que, na Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF), assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do reclamante. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça:



    “[...] foi promovida a ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000, em que narrado que a organização criminosa operava, por ordem e com pleno conhecimento de MARCELO ODEBRECHT, uma estrutura física e procedimental específica dentro do Grupo Odebrecht, qual seja, o Setor de Operações Estruturadas, destinada exclusivamente ao pagamento reiterado e sistemático de vantagens indevidas, de modo a que a origem e a natureza de tais pagamentos fosse dissimulada. Em razão desse fato, foi imputada a prática do crime de pertinência a organização criminosa aos empregados da Odebrecht HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS e aos operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES. 



    Na mesma ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000, imputou-se, ainda, a prática de quatro atos de lavagem de ativos por MARCELO ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS, JOÃO VACCARI NETO, MONICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, em razão de, por meio da sistemática empregada pelo Setor de Operações Estruturadas, terem, em conjunto, operacionalizado e concretizado a transferência, de forma dissimulada, de USD 3.000.000,0010, das contas KLIENFELD e INNOVATION, para a conta SHELLBILL, de titularidade de JOÃO SANTANA e MONICA MOURA, a fim de repassar aos publicitários os recursos auferidos com a prática dos crimes de corrupção, organização criminosa, fraude à licitação, dentre outros.



    [...]



    A partir da análise de e-mail trocado entre os funcionários do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO e MARIA LUCIA TAVARES – funcionários estes responsáveis por operacionalizar a entrega dos valores ilícitos pagos pela ODEBRECHT192-, localizou-se, como anexo ao correio eletrônico, a planilha POSICAO – ITALIANO310712MO.xls, na qual, sob o codinome ‘ITALIANO’, estavam anotados diversos créditos e pagamentos ilícitos vinculados a ANTONIO PALOCCI desde 2008 até 2012.



    [...]



    Ainda, a fim de que não restem dúvidas sobre o caráter notoriamente ilícito dos valores registrados na planilha, cumpre relembrar que, como já narrado na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000195, o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT funcionava exclusivamente para operacionalizar os pagamentos espúrios determinados pelos diversos executivos do Grupo, dentre os quais MARCELO ODEBRECHT. Neste contexto, o fato de a planilha ter sido apreendida em troca de e-mails realizada entre dois funcionários do setor de operações estruturadas – dedicados exclusivamente à concretização dos pagamentos ilícitos - deixou evidente que os valores constituíam realmente de pagamento de propina.



    [...]



    Assim é que, em decorrência dos contratos especificados nos itens IV.1.1.1 a IV.1.1.8 houve a promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 3% do valor do contrato original e respectivos aditivos celebrados no período em que RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA ocuparam, respectivamente, a Diretoria de Serviços e a Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Do montante referente à aludida vantagem indevida, coube a MARCELO ODEBRECHT oferecer e prometer, direta e indiretamente, vantagens indevidas, proporcionais à participação do Grupo ODEBRECHT nos contratos celebrados por consórcios, assim como viabilizar os seus pagamentos. 



    Como referido, parte dos valores se destinavam a recompensar LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA pela manutenção do esquema criminoso. Ainda no que se refere ao repasse de vantagens ilícitas em favor do Partido dos Trabalhadores, cumpre relembrar, como já descrito parcialmente na ação penal nº 5054932-88.2016.404.7000, que MARCELO ODEBRECHT também estabeleceu com ANTONIO PALOCCI uma extensão do esquema criminoso já estruturado na Petrobras, com vistas a assegurar o atendimento dos interesses do Grupo ODEBRECHT no âmbito da Administração Pública Federal em troca da arrecadação de vantagens indevidas em favor do Partido dos Trabalhadores. 



    Como já narrado naquela ação penal, MARCELO ODEBRECHT controlava a planilha ‘Programa Especial Italiano’, planilha esta elaborada no âmbito do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht para contabilizar os repasses de propina no interesse do Partido dos Trabalhadores e de seus líderes, realizados por intermédio de ANTONIO PALOCCI.



    No âmbito da ODEBRECHT, era MARCELO ODEBRECHT quem determinava a contabilização de valores como créditos a serem anotados na Planilha ‘Programa Especial Italiano’, posteriormente geridos por ANTONIO PALOCCI. Após a ordem expedida por MARCELO ODEBRECHT, a execução da entrega dos valores era coordenada e concretizada pelos funcionários do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. Após efetuada a entrega dos valores de forma dissimulada, a quantia era atualizada na Planilha Italiano como forma de consolidar o saldo de propina ainda devido e controlar os pagamentos já pactuados.



    [...]



    Como forma de contabilizar, no Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, os repasses espúrios que seriam feitos para a aquisição do imóvel em questão, MARCELO ODEBRECHT fez inserir na Planilha ‘Programa Especial Italiano’ a rubrica ‘Prédio (IL)’ e os valores ilícitos repassados para a aquisição do imóvel em benefício de LULA, ou seja, R$ 12.422.000,00. 



    Conforme já explicitado acima, a anotação dos valores na Planilha ‘Programa Especial Italiano’ se deu tanto porque se tratava de um pagamento de propina autorizado diretamente por MARCELO ODEBRECHT (controlador máximo da planilha ‘Programa Especial Italiano’ na ODEBRECHT) quanto porque a operacionalização dos repasses estava ocorrendo por meio de ANTONIO PALOCCI (identificado pelo codinome ‘Italiano’), conforme já narrado. Como acima referido, na planilha ‘Programa Especial Italiano’ foi inserida, por determinação de MARCELO ODEBRECHT, a anotação associada a ‘Prédio (IL)’ – isto é, Prédio Instituto Lula –, ao qual vinculada a destinação de R$ 12.422.000,00 pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, divididos em três parcelas de R$ 1.057.000,00, uma parcela de R$ 8.217.000,00 e uma outra parcela de R$ 1.034.000,00.” (doc. eletrônico 5, juntado nos autos da Rcl 33.543/PR, da qual fui designado redator do acórdão, fls. 6-126, grifei)



    Destaco que a mesma inicial acusatória afirma que o referido “Setor de Operações Estruturadas” se materializa nos sistemas Drousys e My Web Day B. Confira-se:



    “Tamanho era o grau de sofisticação do esquema criminoso que na ODEBRECHT chegou a ser instalado e mantido em operação, dentro de sua estrutura empresarial, um setor específico exclusivamente destinado ao controle, organização e operacionalização de pagamento de vantagens indevidas relacionadas a contratos firmados pelo Grupo ODEBRECHT, bem como à dissimulação da origem ilícita de tais pagamentos. Tratava-se do assim denominado Setor de Operações Estruturadas, especializado no pagamento de propina no Brasil e no exterior, com o conhecimento e orientação de MARCELO ODEBRECHT, dirigente do grupo empresarial, tal como narrado especificamente na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000. 



    O referido setor não apenas era composto por executivos e funcionários bastante antigos, que gozavam de grande confiança da alta cúpula do Grupo ODEBRECHT, tais como HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES, mas também era altamente organizado, como deixam transparecer os dois sistemas de informática ali utilizados: um que funcionava para alimentar e controlar os dados financeiros relativos à contabilidade paralela (Sistema MyWebDay) e, um outro, utilizado para a comunicação entre os envolvidos nessas transações, incluindo os empregados da ODEBRECHT e também os próprios doleiros e controladores de contas mantidas no exterior (Sistema Drousys).” (idem, fls. 119/120, grifei). 



    Por sua vez, na Ação Penal 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (“Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF), os mesmos elementos probatórios são amplamente utilizados como fundamento acusatório, conforme os trechos abaixo reproduzidos:



    “Narrou-se, nas indicadas ações penais, o envolvimento de tais executivos com o grande esquema criminoso organizado em desfavor da Petrobras, articulado entre: i) empreiteiras unidas em cartel; ii) empregados de alto escalão da Petrobras corrompidos pelos empresários das grandes empreiteiras; iii) agentes políticos responsáveis pela indicação e manutenção no cargo dos altos diretores da Petrobras e beneficiários de parte dos valores de propina pagos em favor dos empregados da Petrobras; iv) os operadores financeiros ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS, pessoas responsáveis por intermediar e concretizar as transferências de recursos aos altos funcionários da Petrobras, bem como o posterior repasse de parte da propina aos partidos políticos e agentes políticos.



    [...]



    Ademais, foi promovida a ação penal n.º 5019727-95.2016.404.7000, em que narrado que a organização criminosa operava, por ordem e com pleno conhecimento de MARCELO ODEBRECHT, uma estrutura física e procedimental específica dentro do Grupo ODEBRECHT, qual seja, o Setor de Operações Estruturadas, destinada exclusivamente ao pagamento reiterado e sistemático de vantagens indevidas, de modo a que a origem e a natureza de tais pagamentos fosse dissimulada. Em razão desse fato, foi imputada a prática do crime de pertinência a organização criminosa aos empregados da Odebrecht HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARAES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS e aos operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES.



    [...]



    Assim como nos outros casos de pagamento de propina já referidos, os repasses de valores espúrios vinculados à ‘conta-corrente de propina’ mantida com ANTONIO PALOCCI também envolviam operações subsequentes de lavagem de dinheiro, realizadas com o intuito de ocultar e dissimular a origem espúria dos valores recebidos. Por se tratar de conta-corrente de propina, ao autorizar os créditos ilícitos e os débitos em tal planilha, MARCELO ODEBRECHT repassava as informações a HILBERTO SILVA, Supervisor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, para que coordenasse o repasse dissimulado dos valores ilícitos e mantivesse o controle dos saldos e despesas que estavam sendo concretizados a partir do caixa geral de propina da Odebrecht.



    [...]



    Segundo comprovado por trocas de e-mails realizadas à época dos fatos entre MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR e HILBERTO SILVA371, supervisor do Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, o repasse do valor em benefício do INSTITUTO LULA deu-se em decorrência de pedido formulado por LULA e encaminhado à ODEBRECHT por PAULO OKAMOTO, com a participação de ANTONIO PALOCCI.” (doc. eletrônico 801, fls. 45-121, grifei) 



    Como é possível perceber, tanto nos precedentes acima explicitados, como nos casos sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da contaminação ou da contagiosidade, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Como já assentei em decisões anteriores, vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes”. (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Por tais razões, não há dúvidas de que os elementos de convicção derivados do Setor de Operações Estruturadas (sistemas Drousys e My Web Day B), integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte às supracitadas ações penais movidas contra o reclamante, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para emprestar justa causa à subscrita pelo Parquet.



    Portanto, ao fim e ao cabo, examinado com verticalidade o mosaico fático-jurídico pormenorizadamente descrito acima, não concebo a existência de denúncias temerárias, sem o mínimo de elementos probatórios hígidos, e, ainda, sabidamente desprovidas de correlação legítima entre elas e fase pré-processual. Trata-se, em verdade, de imputações calcadas em provas contaminadas, que foram produzidas, custodiadas e utilizadas de forma ilícita e ilegítima, o que evidencia a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.



    Sobre esse tema, o próprio art. 395 do Código de Processo Penal – CPP assenta que “a denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...] III-  faltar justa causa para o exercício da ação penal”.  



     



    Nesse contexto, não existirá justa causa à propositura – ou prosseguimento – da ação penal, se constatada a inexistência de suporte probatório mínimo apto a lastreá-la. Em outras palavras, à míngua de justa causa, desaparece também um dos pilares necessários ao regular exercício do direito de ação penal. Nesse cenário é que se apresenta a manifesta abusividade e o constrangimento ilegal em desfavor do reclamante.  



     



    Nesse tema, afirma Gustavo Badaró que “a noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal” (Processo Penal, 4ª ed., São Paulo: RT, 2016, p. 171, grifei).



    Da mesma forma, na lição da Ministra Maria T